Tribunal: TCU
Processo: 006.983/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de um quinto de função de confiança após a edição da Medida Provisória 2.225-45 em 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Arlete Maria Cruz de Assis contra o Acórdão 8455/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame, interposto contra o Acórdão 57/2024-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de um "quinto" de função de confiança após a edição da Medida Provisória 2.225-45 em 4/9/2001; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.